Tribunal: TJBA
Processo: 8077610-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077610-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BMG SEGURADORA S.A

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

AGRAVADO: JOSE BISPO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL PAULIN MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SEGURO PRESTAMISTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação que visa garantir, conforme o artigo 537 do Código de Processo Civil. Sendo os descontos em benefícios previdenciários realizados em periodicidade mensal, em razão dos procedimentos administrativos do órgão pagador, a fixação de multa diária se mostra desproporcional e inadequada, devendo sua periodicidade ser ajustada para mensal a fim de guardar correspondência com o ato a ser coibido.

- A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução e de julgamento, e sua decretação deve ocorrer em momento processual que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 9º, 10 e 357 do Código de Processo Civil. A sua imposição em caráter liminar, antes mesmo da triangularização da relação processual, configura violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, sendo, portanto, nula a determinação.

- Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, a fim de adequar a periodicidade da multa cominatória para mensal e para afastar a determinação de inversão do ônus da prova em sede liminar.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8077610-19.2025.8.05.0000
, de Santa Cruz de Cabrália, em que figuram, como Agravante,
BMG SEGURADORA S.A.

e como Agravado,
JOSE BISPO DE SOUZA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

EM PARTE
ao agravo.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora